Tribunal: TJMT
Processo: 0009289-28.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009289-28.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONATHAN SOUZA COSTA - CPF: 048.999.171-80 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), UGOLINA CEZARIA DA CRUZ - CPF: 329.140.241-34 (ASSISTENTE), MARINALVA ABADIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 442.222.891-91 (ASSISTENTE), BRENO DE JESUS SANTANA (ASSISTENTE), RICARDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 035.317.521-89 (ASSISTENTE), RODRIGO BISPO DE SOUZA - CPF: 055.463.311-60 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 039.110.591-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009289-28.2012.8.11.0042

RECORRENTE: JONATHAN SOUZA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA -
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Admite-se a exclusão das qualificadoras na pronúncia somente quando manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que pronunciou JONATHAN SOUZA COSTA pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (id. 211240303, p. 22).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública

requer a absolvição sumária ou a impronúncia de
Jonathan Souza Costa, sob a alegação de ausência de provas de autoria (id. 211240350).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 211240353).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
(id. 211240355).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 216690699).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega a Defensoria Pública que inexistem provas de que Antônio Medina, que
JONATHAN SOUZA COSTA tenha participado da empreitada criminosa
.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou impronunciado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

Na hipótese, o recorrente foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, juntamente com o menor
Rodrigo Bispo de Souza, nos seguintes termos (id. 211242698, p. 01):

“Consta no incluso caderno policial informativo que no dia 06/02/2012, por volta de 19h30min, na Rua Elis Regina, n°33, bairro Novo Colorado, nesta urbe Comarca da Capital, o denunciado JONATHAN SOUZA COSTA em unidade de propósitos e liame subjetivo com o inimputável Rodrigo Bispo de Souza (17 anos de idade à época dos fatos — f.62), imbuído de latente animus necandi - por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido - matou Luiz Fernando Barbosa da Silva, ocasião em que, valendo-se de arma de fogo desferiu quatro tiros contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 29/36, que foram a causa eficiente de sua morte (certidão de óbito - fls.43).

As investigações demonstraram que na data e hora supracitadas, o denunciado e o comparsa (inimputável), de forma previamente arquitetada, passaram em frente ao local onde a vítima se encontrava para executar o plano homicida, fomentado por uma promessa de vingança. Na ocasião, o denunciado JONATHAN pilotou a motocicleta enquanto seu comparsa na garupa sacou a arma e, de inopino, desferiu quatro disparos contra a pessoa da vítima, sem lhe oportunizar qualquer chance de defesa.

A vítima foi socorrida e conduzida ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde não resistiu aos ferimentos provocados pelos projéteis de arma de fogo e veio a óbito no dia 09/02/2012.

Descortinou-se, ainda, que vítima e o denunciado integravam "gangues" rivais, recaindo a motivação do crime num acerto de contas entre ambos.

Inquirido o denunciado Jonathan Souza Costa (fls. 64/67) confessou a autoria do crime, alegando que estava pilotando a motocicleta enquanto o inimputável desferia disparos na vítima. Por sua vez o inimputável Rodrigo Bispo de Souza (fls. 59/61), apesar de ter assumido a autoria delitiva, negou de forma flagrantemente ludibriosa que o denunciado JONATHAN tivesse qualquer participação no homicídio, na ânsia de livrar o comparsa da responsabilidade criminal.

Cumpre ainda registrar que denunciado e seu comparsa atuaram de forma convergente no sentido de eliminar a vítima, todos colaborando decisivamente para a morte do rival”.

A materialidade do delito narrado na denúncia encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência (id. 211242698, p. 08), além do laudo de necropsia (id. 211242698, p. 33).

Em relação à autoria, a genitora da vítima MARINALVA ABADIA BARBOSA DA SILVA, ao ser ouvida na fase administrativa (id. 211242698, p. 28), declarou que
“estava na cozinha, momento que ouviu inicialmente um "estampido" sendo que acreditava que era "bombinha" e logo em seguida, ouviu outro "estampido", momento que a declarante sentiu um "aperto" no coração, sendo que de imediato foi ver o que estava acontecendo; Que ao chegar em frente a sua casa, viu seu filho caído na rua com ferimento provocado por disparo de arma de fogo e pelo que viu, esse foi atingido por dois disparos nas costas; Que nesse momento a declarante ficou desesperada; Que em seguida, a declarante se aproximou de seu filho que estava consciente sendo que ainda falou que os autores eram "RICARDINHO" e JONATHAN, vulgo "RATO BRANCO" OU "RATINHO"; Que conforme mencionado pelo seu filho, "RICARDINHO" pilotava a motocicleta, enquanto "RATO BRANCO" ou "RATINHO" que estava como "carona" desferiu os disparos de arma de fogo atingindo a vítima”. Sic.

Sob o crivo do contraditório, MARINALVA ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, mormente referente às declarações da vítima acerca dos supostos autores dos fatos.

Na fase de inquérito policial (id. 211242698, p. 49), a testemunha BRENO DE JESUS SANTANA relatou que, após os fatos, o acusado e o menor ligavam o ameaçando, dizendo que
“já mataram um se referindo ao LUIZ FERNANDO e que só falta o resto se referindo ao depoente e seus outros amigos; QUE os suspeitos falam que quando for matar o depoente, não é para ele olhar para trás, que vão matar pelas costas; QUE o depoente informa que um dos nomes dos suspeitos não é RICARDINHO e sim RODRIGUINHO; QUE o vulgo "RATINHO" chama JHONATAN, não sabendo o depoente informar o resto do nome”. Sic.

Por fim, disse que o suposto crime teria sido motivado pelas brigas entre bairros.

Também na fase policial (id. 211242698, p. 53) a testemunha LUIZ HENRIQUE GOMES DE JESUS, relatou que na época dos fatos estava internado no pronto socorro de Cuiabá em razão de uns ferimentos causados por uma tentativa de homicídio praticado também, em tese, pelo recorrente e o menor.

Questionado acerca dos motivos, a testemunha afirmou que existia “briga antiga entre os bairros Novo Colorado, Ribeirão da Lipa e Santa Rosa II.

O menor RODRIGO BISPO DE SOUZA, relatou que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, contudo disse que o recorrente não participou da empreitada criminosa.

Por fim, embora, na fase judicial, tenha negado a autoria do delito ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id. 211242698, p. 68), o recorrente JONATHAN SOUZA COSTA, em tese, confessou a autoria do delito, bem como disse ter ceifado a vida da vítima por ter sido ameaçado. Relatou, ainda, que a vítima já teria tentado mata-lo. Veja-se:

“QUE no ano de 2005 o interrogando morava no bairro Novo Colorado; QUE os meninos do bairro bateram várias vezes no interrogando; QUE no ano de 2008 o interrogando mudou para o bairro Santa Rosa II e falou para os meninos do bairro Novo Colorado que iria pegá-los; QUE então começou a briga entre os bairros; QUE no ano de 2010 o interrogando estava apreendido na "fazendinha" Pomeri, pelo motivo de Roubo a mão armada; QUE a vítima, WILLIAN, MAYCON e vulgo "KIKA", sendo o nome de KIKA é CLEOMAR; QUE eles foram à casa do interrogando no bairro Santa Rosa II e atiraram contra a casa do interrogando, tentado matá-lo, pois eles não sabiam que o interrogando estava apreendido; QUE no mês de outubro de 2011, não recorda a data, a vítima e o vulgo "KIKA" foram novamente a casa do INTERROGANDO para tentar matá-lo; QUE por volta das 14h00min a vítima e o vulgo "KIKA" passaram de motocicleta em frente a casa do interrogando; QUE o vulgo "KIKA" estava pilotando uma motocicleta, Titan 125 de cor preta e o LUIZ FERNANDO estava na garupa, sendo que LUIZ FERNANDO passou atirando contra o interrogando que estava sentado em frente a sua residência; QUE o LUIZ FERNANDO atirou seis (06) tiros, porém acerto um tiro de raspão em RODRIGO SANTANA amigo do interrogando; QUE LUIZ FERNANDO falava para todos no bairro que iria matar o interrogando e seus

familiares; QUE como RODRIGUINHO e o interrogando estavam sendo ameaçados pela vítima decidiram se vingar da mesma; QUE um dia antes do fato o RODRIGUINHO pediu uma arma de fogo emprestada para o interrogando pois falou que iria matar LUIZ FERNANDO; QUE o interrogando foi até sua residência e pegou arma de fogo de seu irmão DOUGLAS vulgo "BOQUITA" escondido e levou a arma na casa de RODRIGUINHO; QUE no dia do fato por volta das 19h00min o interrogando passou de motocicleta em frente a casa da vítima e viu que a mesma estava sentada na frente de sua casa; QUE então o interrogando ligou no celular de RODRIGUINHO e avisou que a vítima estava sentado em frente a sua casa; QUE o RODRIGUINHO pediu para o interrogando ir buscá-lo em sua casa para irem matar LUIZ FERNANDO; QUE o interrogando pegou a motocicleta de seu irmão DOUGLAS vulgo "BOQUITA" uma motocicleta Fan 125, de cor vermelha e foi buscar o RODRIGUINHO; QUE assim que chegaram em frente a casa da vítima, viram que a mesma ainda estava em frente a casa QUE o interrogando parou a motocicleta e RODRIGUINHO desceu e começou a atirar contra a vítima; QUE a vítima assim que viu o interrogando e RODRIGUINHO começou a correr; QUE o interrogando lembrar que foi disparado 04 (quatro) tiros; QUE o interrogando não sabe informar quantos tiros acertaram na vítima; QUE assim que RODRIGUINHO terminou de atirar montou na motocicleta e saíram com a motocicleta correndo; QUE o interrogando e RODRIGUINHO foram em direção ao rio Cuiabá, próxima a SANECAP, pois estavam tentando se esconder; QUE chegando ao rio deixaram a motocicleta no barrando e decidiram pegar uma canoa dos pescadores para atravessar o rio; QUE assim o interrogando e RODRIGUINHO estavam no meio do rio, a canoa bateu em uma pedra e virou; QUE o interrogando e RODRIGUINHO caíram no rio, caindo também o arma de fogo usada no crime, os documentos e chave da motocicleta e os capacetes; QUE então o interrogando e RODRIGUINHO resolveram voltar e ir embora; QUE o interrogando fez uma "ligação direta" na motocicleta e foram embora; QUE o interrogando deixou RODRIGUINHO na Av. Antártica por volta das 01h00min e foi embora; QUE a arma de fogo utilizada no crime, era um revolver preto, de cano médio, de marca taurus, com numeração; QUE essa arma era do irmão do interrogando DOUGLAS "BOQUITA"; QUE o DOUGLAS comprou essa arma do vulgo "TATU"; QUE o vulgo "TATU" comprou essa arma de fogo no município de Acorizal/MT, não sabendo o interrogando informar de quem que o vulgo "TATU" comprou essa arma de fogo; QUE o vulgo "TATU" foi morto no bairro Novo Colorado no mês de Março deste ano pelo vulgo "MESSI"; QUE o motivo de o vulgo "MESSI" matar o vulgo "TATU" foi porque o "MESSI" achava que o vulgo "TATU" era amigo do interrogando e dos meninos do bairro Santa Rosa e Ribeirão do Lipa, pois "TATU" tinha morado um tempo nesses bairros; QUE RODRIGUINHO e o interrogando continuaram a morar em sua residência como se nada tivesse acontecido(...)”. sic.

Note-se que o réu, na fase inquisitorial, em tese, confessou a autoria do delito, bem como a testemunha Marinalva Abadia Barbosa da Silva, genitora da vítima, sob o crivo do contraditório, atribuiu ao acusado a autoria do delito, declarando que o seu filho ainda estava consciente ao lhe dizer que o acusado e o menor seriam, supostamente, os responsáveis pelos disparos de arma de fogo.

Assim, o que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relaciona o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia ou absolvição sumária do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que os pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Ademais, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não participou da empreitada criminosa, especialmente porque as provas produzidas amparam versões diversas.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes.

In casu
, há indícios de que o crime teria sido cometido em razão de rixas entre bairros, bem como, teria sido, a vítima, supostamente surpreendida pela chegada de uma motocicleta em frente à sua casa e a presença dos supostos autores do delito, os quais teriam efetuado disparos de arma de fogo contra ele sem que, em tese, a vítima tivesse chances de defesa.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para manter a pronúncia de JONATHAN SOUZA COSTA pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vida, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024